Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702477-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação trazida pela parte Impetrante na petição de id. 32298858 quanto ao descumprimento da medida liminar deferida na decisão retro, intime-se a autoridade coatora, ora Impetrado, para que, no prazo de 48 (quarenta oito) horas, manifeste-se a respeito, trazendo, inclusive, os esclarecimentos necessários quanto a questão. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora